Tribunal: TJPA
Processo: 0834170-07.2019.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11862 - Saneamento
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0834170-07.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO CONTRA DECISÃO DE
NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NO ART. 1.030, I, “A”
,

DO
C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO
C
IVIL
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM TESE FIXADA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO
RE N.º
684612
/RJ
(TEMA
698
)
, JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam
os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, reunidos na
24
ª
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (Plenário Virtual
de

3 a 10 de julho de 2
02
4
)
, por unanimidade, em
negar provimento ao agravo interno
em recurso extraordinário
, nos termos do voto
do Relator, Desembargador R
oberto Gonçalves de Moura
(Vice-Presidente). Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Julgamento presidido pela Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
(Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
(
ID. N.º 17.641.001)
,

contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário,
fundada
em

tese fixada
no
Recurso Extraordinário n.º
684612
/RJ
(TEMA
698
)
, segundo a qual:
“
1. A intervenção
do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse
público

(OSCIP)
”
.

Aleg
a
a parte recorrente, em síntese,
que o entendimento firmado no
Recurso Extraordinário n.º 684612/RJ (TEMA 698),
não pode
ser aplicado ao presente caso, tendo em vista
que
não há o que se falar em omissão por parte do Poder
P
úblico Municipal a justificar a intervenção do Poder Judici
ário
,
uma vez que
exist
em
política
s
pública
s
diretamente relacionada
s
ao saneamento básico,
tendo o P
oder
P
úblico

adotado

as

medidas

necessárias

a

resolução

dos

problemas
de saneamento básico.

Aduz, portanto, violação ao
s artigos 2º, 30, I, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da separação dos poderes, além de violação ao disposto no artigo 97 da CF e na Súmula Vinculante n.º 10/STF.

Foram

apresentadas

c
ontrarrazões
, conforme ID. N.º
18.417.326.

É o relatório.

VOTO

De início, observo que o recurso e
xtraordinário
, bem como o
agravo interno em recurso
extraordinário

foram interpostos após a entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desses dispositivos legais.

Conforme exposto no relatório, o recurso extraordinário do agravante não foi admitido com base
em entendimento
firmado em
regime de repercussão geral
(
RE
684612/RJ (TEMA 698)
,
com o seguinte
teor
:

“
1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse
público (OSCIP)
”
.

A
ssim, a
decisão de negativa de seguimento de recurso extraordinário, fundada no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil
(ID. N.º 16485316)
, não merece reparo.

Isso porque o acórdão impugnado pelo recurso extraordinário
(ID. N.º 5.845.209),
está em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário
684612/RJ (TEMA 698)
,
exarado no regime de repercussão geral (Rel. Min.
Luis
Roberto Barroso
, Tribunal Pleno,

17/11/2023
). Vejamos
:

“
EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO CIVIL PÚBLICA.PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO.ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. FORTES EVIDÊNCIAS DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ADOTADAS. SALVAGUARDA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS.DIREITO À SADIA QUALIDADE DE VIDA NOS ESPAÇOS URBANOS HABITADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL.APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

1-A questão em análise reside em verificar se a sentença que determinou ao Município de Apelante a adoção das providências necessárias para que: a) apresentasse, caso ainda não tenha feito,
em 06 meses, prova da execução do “Plano Municipal de Saneamento Básico”, nos termos da Lei Municipal nº 9.113/2015 e b) apresente Plano Municipal de Saneamento Básico no prazo de 90 (noventa) dias, merece ser reformada, por violação ao princípio da separação de poderes.

2-Na origem, trata-se de Ação Civil Pública com pedido liminar que fora intentada em razão da apuração de irregularidades decorrentes de suposta omissão na política local de saneamento básico, concernentes à inexistência de sistema de coleta, tratamento e descarte de esgoto; ao descarte irregular de resíduos sólidos; uso irregular de vias públicas; ausência de adequado e suficiente abastecimento de água potável; ausência de limpeza urbana; drenagem e manejo de águas pluviais urbanas; culminando com consequências ambientais.

3-Apelação Cível. Em suas razões o Ente Municipal alega a ausência de probabilidade do direito do autor ante a inexistência de omissão do Município, contudo, na contramão disto, o que se observa dos autos da ação na origem, é a existência de farta documentação trazida pelo Ministério Público,consubstanciada
em procedimentos investigatórios nos quais se fundamentou o magistrado de primeiro grau em sua decisão.

4-Neste viés, não se pode olvidar que deve ser assegurada a sadia qualidade de vida nos espaços urbanos habitados, de modo que o meio-ambiente urbano desequilibrado prejudica direta ou indiretamente, a saúde, a segurança e o bem-estar da população, sobretudo no presente caso em que afeta as condições sanitárias da população, impondo-lhes consequências degradantes.

5- Ausência de mácula ao Princípio da Separação dos Poderes, pois em caso de omissão do Poder Público, o Judiciário é autorizado a atuar para garantir direitos essenciais e coletivos, consoantetem sido o entendimento do STF. Precedente.

6- O Apelante não se desincumbiu de demonstrar a inexistência de receita para a adoção do procedimento determinado pelo juízo de piso. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

7-Apelação e Remessa Necessária conhecidas e não providas.À UNANIMIDADE
.

(1ª Turma de Direito Público – Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira
).

Dessa forma,
o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

Ressalta-se

que a
determin
ação
ao Poder Público
foi de
proceder
à
elaboração
e
à
apresentação de

Plano Municipal de Saneamento Básico
, razão pela qual está em sintonia com o Tema 698 da Repercussão Geral.
Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.

PREQUESTIONAMENTO.

APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO PELO PODER
JUDICIÁRIO

DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE ATUAÇÃO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO

DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. III - no caso ora em análise, o Tribunal a quo não determinou a contratação de pessoal, mas sim, concluiu pela deficiência de consultas médicas, na especialidade de Urologia e determinou ao Poder Público a obrigação de proceder a elaboração de plano de ação para a regularização do atendimento da demanda reprimida, razão pela qual está em sintonia com o Tema 698 da Repercussão Geral. IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável,
em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 1480845 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 22-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-04-2024 PUBLIC 24-04-2024)
”.

“(...) O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente previstos, como é o caso do direito à moradia, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.’ (ARE 1.423.672 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023)
”.

Quanto à omissão em relação à violação ao artigo 97 da CF e à Súmula Vinculante 10/STF,
trata-se de inovação recursal, tendo em vista que a matéria tratada no dispositivo e na súmula
apontada
não foi ventilada nem n
a
apel
ação
(ID. N.º 5.845.209), nem nos embargos de declaração (ID.
N.º 11.796.106), os quais versaram sobre a ausência de omissão do Poder Público, os documentos juntados e a não demonstração das provas em sentido contrário ao alegado pelo Município de Belém.

Por fim, para
divergir
do acórdão impugnado
,

pela via do recurso extraordinário,
seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.

Sendo assim, voto pelo
não provimento do agravo interno
.

Após o trânsito em julgado da pressente decisão, certifique-se e retornem-me os autos para a apreciação do agravo em recurso especial de ID. N.º 17.641.002
.

Publique-se. Intimem-se.

Data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 10/07/2024